Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704715-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSIVOS AJUSTES. PRIMEIRA FASE. DISCUSSÃO SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendido o acolhimento das teses atinentes à qualidade ou quantidade do serviço prestado pelo agravado, com o fito de discutir a remuneração entabulada. Falta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que destaca que “a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré”. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. Verificado o dever do agravante de prestar as contas à parte agravada, por força dos ajustes entre as partes, porque devido parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial. Hipótese em que não identificada análise deficiente do julgador de primeira instância por desconsideração a temas suscitados pelas partes ou a provas produzidas. A bem da verdade, simplesmente não atendeu ao interesse do agravante a aplicação do direito ao caso concreto, o que, por si só, não implica afronta ao dever de motivação inerente ao devido processo legal, com exposição concreta dos fundamentos de fato e de direito considerados na apreciação do pedido de exigir contas. 3. O reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes que condicionam o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. A necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. Preliminar de interesse de agir afastada. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 550, caput e §1o, asseverando a ausência de interesse de agir do recorrido, ao argumento de que não há que se falar em prestação de contas, uma vez que as partes reajustaram um valor de honorários em substituição ao percentual inicialmente pactuado, o qual vem sendo cumprido. Afirma que a parte recorrida deu quitação e, outrossim, utilizou argumentos superficiais e genéricos para amparar seu pleito de exigir contas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 17 e 550, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes, como dito alhures, ao condicionar o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Ora, útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. Disso cuida o art. 17 do CPC[3]. Além do mais, a necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. De fato, inexistindo acordo quanto à apresentação de relatórios relativos à questão financeira entranhada à condição privada da esfera jurídica do agravante, configurada está situação litigiosa a ser dirimida pelo Poder Judiciário (ID 26387078 - Pág. 13). (...) E, diante de correspondente conclusão, menos ainda há omissão quanto à alegação de que o embargado se utilizou de argumentos genéricos e superficiais para amparar o seu pleito atinente aos valores devidos, porque irrelevante para macular o interesse de agir na exigência das contas reconhecido nos moldes consignados (ID 28827922 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024